Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA EM SUSTENTAÇÃO ORAL PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR VIOLAÇÃO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECHAÇADA. DATA DE INÍCIO E TÉRMINO DA CONVIVÊNCIA. MATRIMÔNIO CONTRAÍDO SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. IMÓVEIS ADQUIRIDOS ANTES DO MATRIMÔNIO. EFEITOS RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA. ESFORÇO COMUM COMPROVADO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL COESAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONAL APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não se conhecem de matérias agitadas apenas em grau de recurso, porque configuram inovação recursal.
2. A Constituição Federal, no artigo 226, § 3o, assegura a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. De outro lado, o artigo 1.723, do Código Civil, dispõe que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
3. Termo inicial e termo final de união estável fixados conforme as provas documentais coligidas aos autos.
4. Os bens imóveis adquiridos enquanto conviventes deverão ser amealhados para se reservar a quota parte da herdeira unilateral, já que devidamente comprovado o esforço comum na aquisição. Ademais, o casamento posterior à aquisição, pelo regime da separação legal de bens, não tem aptidão para provocar efeitos retroativos.
5. O reconhecimento de união estável tem natureza declaratória, de modo que os honorários devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, §8o).
6. Questão de ordem afastada. Preliminar rechaçada. Deu-se parcial provimento ao apelo.